Tribunal: TJMT
Processo: 1002729-62.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002729-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MOYSES FONSECA MONTEIRO ALVES - CPF: 069.189.746-88 (ADVOGADO), DEIVIS ANDREA MATHIAS - CPF: 751.491.410-20 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito. 2
. Tratando-se de questionamento envolvendo
suspeita de contratação fraudulenta, é no mínimo prudente que se aguarde a devida instrução processual e sejam sanadas as dúvidas quanto à existência, ou não, de relação jurídica estabelecida entre os litigantes, impondo-se o indeferimento da tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEIVIS ANDREA MATHIAS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico

e Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência”
(Proc. nº 1001028-21.2024.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra o BANCO BMG SA, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante por considerar que
“os elementos de prova que instruem o feito não são suficientes para evidenciar, de plano, a ilegalidade/irregularidade na contratação do citado serviço, na medida em não há comprovação da não contratação de fato do empréstimo mencionado”
sendo
“imprescindível que se aguarde a instrução processual, através de dilação probatória e apresentação de provas seguras respeitando-se, assim, o contraditório”
.

A autora/agravante sustenta que
“estão sendo realizados descontos mensais, desde junho de 2018, no valor de R$ 46,85 referentes ao pagamento de empréstimo na modalidade de cartão de crédito (denominado RMC – Reserva de Margem Consignável), que não requereu e não contratou”.

Defende que
“a concessão de medida de urgência propõe-se a afastar, em prol daquele que se acha na condição de vantagem, o ônus do tempo, inerente ao processo”
afirmando ter preenchido todos os requisitos necessários para tal concessão, quais sejam; o abuso do poder, manifesto proposito protelatório da parte e prova documental pré-constituída.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja deferido o pedido de tutela de urgência, ordenando
“a imediata a imediata inibição de qualquer desconto/nova averbação indevida envolvendo o contrato sub judice, sob pena de multa diária no importe mínimo de R$ 500,00, inclusive com o envio de ofício ao INSS para que tome as medidas necessárias para auxiliar e garantir a cessação dos descontos e o pleno cumprimento da decisão judicial”
, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 201592653).

A decisão vinculada ao Id. nº 202969183, indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 205908150, o Bancos/agravado refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O MM. Juiz não acolheu de imediato as assertivas da autora quanto à inexistência da contratação dos empréstimos e, por isso, indeferiu o pedido de suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário.

Em cognição sumária, observo, com espírito assaz intrigado, que a ação foi ajuizada em janeiro de 2024, envolvendo a discussão da existência e validade de descontos de parcelas alusivas a um contrato supostamente celebrado em 2018 (cf. Id. nº 138870974 dos autos de origem), ou seja, os tais empréstimos “
fakes
” teriam sido contraídos/solicitados quatro anos antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pelo autor/agravado, e, mais surpreendente ainda, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.

É inquestionável que entre a autora/agravante e instituição bancária/agravada vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.

O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a
existência e validade da celebração do contrato de empréstimo ou de cartão de crédito consignado entre as partes
, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta,
o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para a autora/agravante, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.

Ademais
,
o argumento fulcral da tese autoral é a inexistência da relação jurídica/negocial, o que se consubstancia em
“fato negativo”
, cuja prova é impossível de ser pré-constituída pela sua própria natureza, os únicos elementos a apoiar a
“probabilidade do direito”
são as próprias palavras da autora/agravante, que, como se sabe, ou, no mínimo, é previsível de se imaginar, não podem ser tomadas como uma verdade insofismável, digna de total confiança, sendo, pois, necessária a instrução processual antes de quaisquer outras considerações, para uma análise mais abrangente da situação dos autos, até porque, ao que tudo indica, a justa e adequada solução da lide passa incisivamente pelo conteúdo dos documentos a serem apresentados pela parte contrária, ora agravada.

Sendo assim, não estando
demonstrada a probabilidade do direito invocado porque há necessidade de dilação probatória para o convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, qual seja, de que os débitos ora questionados são de fato irregulares como ela alega em suas razões iniciais, de modo que, pelo menos neste primeiro momento, deve ser mantido o indeferimento do pedido de antecipação da pretensão recursal pleiteada pelo autor/agravante.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024